Tribunal: TJSP
Processo: 1002773-46.2018.8.26.0462
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação previdenciária – Benefícios de natureza previdenciária – Espécie 31 – Não há relato de acidente do trabalho ou de doença ocupacional – Competência da Justiça Federal para o julgamento do recurso – Conflito de competência suscitado perante o E. Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002773-46.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JOSIBIAS CANUTO ALVES ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conflito de competência
suscitado perante o E. Superior Tribunal de Justiça. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002773-46.2018.8.26.0462 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002773-46.2018.8.26.0462 – Poá.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Josibias Canuto Alves Albuquerque.
Juiz Sérgio Ludorico Martins.
Voto no 36.104
Vistos.
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação previdenciária Benefícios
de natureza previdenciária Espécie 31 Não há relato de
acidente do trabalho ou de doença ocupacional Competência da
Justiça Federal para o julgamento do recurso
Conflito de
competência suscitado perante o E. Superior Tribunal de Justiça.
A r. sentença de fls. 174/176, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação previdenciária movida por Josibias Canuto Alves
Albuquerque em face do INSS, condenando-o ao pagamento de aposentadoria
por invalidez de 100% do salário de benefício, a partir de 15.11.2014; tutela
concedida para determinar a imediata implantação do benefício; parcelas em
atraso atualizadas e juros de mora; sem custas e despesas processuais;
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, submetendo-se ao reexame
necessário.
Irresignada, apela a autarquia. Aduz a existência de coisa
julgada.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A petição inicial é de suma importância, pois delimita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002773-46.2018.8.26.0462 -Voto no
3
lide e estabelece o poder de cognição do Juiz.
De se observar que a petição inicial do segurado foi
intitulada:
“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE
AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA”. fls. 01.
Ademais, não há o relato de qualquer acidente do
trabalho ou de doença ocupacional.
Saliente-se, ainda, que os auxílios-doença referidos pelo
segurado (NB 553.738.080-0 e NB 605.332.533-7 - fls. 02) apresentam natureza
previdenciária espécie 31.
Ou seja: - em conformidade com o extrato de benefícios
da autarquia (fls. 134 e 135).
Destarte, não se discute aqui questão acidentária. Mas,
sim, previdenciária.
Tratando-se,
pois,
de
matéria
previdenciária,
a
competência para o julgamento do presente recurso é da Justiça Federal (CF,
arts. 109, I e §§ 3o e 4o).
E como ela já declinou de sua competência (fls. 205/206),
de rigor que o conflito seja suscitado.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, suscito conflito de competência a ser dirimido pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)